Tribunal: STF
Processo: RHC 237085
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 852.828/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.



    2. Ainda que se supere a falta de regularidade formal, é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório, a fim de analisar os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício legal do perdão judicial. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas nas circunstâncias fáticas da causa, entenderam, com base em fundamentação idônea não ser a hipótese de concessão da benesse. Concluir de forma diversa implica em exame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 53).



    Neste recurso, a defesa alega que a decisão recorrida deve ser reformada, por dois motivos:



    “Primeiro porque o paciente atende aos requisitos para a concessão do perdão judicial e sua negativa, por parte do TJSC e Superior Tribunal de Justiça, carece de fundamentação uma vez que se limita a transcrever os fatos, sem apresentar situação excepcional ou justificativa relevante que constitua impedimento à concessão do benefício, o que afronta o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB/88 e torna a decisão nula por força do art. 315, §2º, do CPP.



    Ademais, há clara inconsistência na decisão denegatória, pois ao mesmo tempo que reconhece as graves consequências que o acidente causou ao paciente (limitações motoras permanentes), deixa de conceder o benefício por considerar que ‘tais condições não permitem a aplicação do benefício pretendido, de acordo com a norma penal’. Ora, se limitações motoras permanentes não são caso de ensejar o perdão judicial, o que mais seria?



    Aliás, da análise dos autos, é possível verificar que a referida decisão também afronta o princípio da legalidade, uma vez que cria situação (sequer apresentada) impeditiva que é estranha à legislação. O dispositivo legal é claro: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária (CP, art. 121, §5º).



    Segundo, porque é inconcebível presumir que as graves lesões e sequelas suportadas pelo paciente – inclusive com restrições motoras permanentes, são condições menos gravosas que a sanção penal de duas penas restritivas de direitos que serão cumpridas em menos de 3 (três) anos e, após 5 (cinco) anos não poderão ser utilizadas a título de reincidência. Fala-se de restrições físicas gravíssimas para a vida toda do paciente, as quais não serão superadas pelo simples cumprimento das penas restritivas de direitos imposta pelo Poder Judiciário.



    Por conseguinte, também não há proporcionalidade na condenação do paciente à prestação de serviços à comunidade logo após a perda permanentes de suas funções motoras, quiçá a proibição de dirigir por seis meses. Os danos enfrentados pelo paciente, tanto físicos quanto psicológicos, extrapolam a gravidade da pena imposta, portanto, é irremediável a concessão do perdão judicial.



    De mais a mais, não é necessário o reexame fático-probatório para constatar que os argumentos empregados pelo STJ foram insuficientes para afastar o perdão judicial, bastando meramente a análise da fundamentação utilizada no acórdão.” (doc. eletrônico 63, pp. 4-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder ao paciente o perdão judicial do art. 121, § 5º, do Código Penal para o delito tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, extinguindo a punibilidade conforme disposto no art. 107, IX, do Código Penal”. (doc. eletrônico 63, p. 5).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 81).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 88).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de improvimento do recurso.



    O acórdão recorrido destacou os seguintes aspectos para negar o perdão judicial ao recorrente:



    “Ressalte-se, conforme asseverado na decisão agravada, que o perdão judicial é ato de clemência do Estado, que, em hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso do homicídio culposo praticado no trânsito, deixa de aplicar a pena, afastando, assim a punibilidade.



    O instituto tem natureza extintiva da punibilidade, conforme já reconhecido por esta Eg Corte, através da Súmula n. 18, verbis: ‘A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório’.



    O magistrado, para aplicar o perdão judicial, deverá avaliar se o autor do delito já não foi suficientemente abalado em seu estado físico ou emocional, de modo a dispensar a aplicação da pena.



    Há de se ter cautela, todavia, para que não se conduza a banalização do instituto, temerário no atual cenário de violência no trânsito, que tanto se tenta combater.



    No caso dos autos, o paciente, conforme consta da denúncia, ‘agindo com manifesta imprudência e negligência, visto que não adotou as cautelas necessárias ao realizar uma manobra de ultrapassagem e invadiu a pista contraria de sua mão direção, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de placas MHY 8767, na qual estava a vítima Marta Keller, que conduzia a motocicleta e Jordan Kuns, como caroneiro’ (e-STJ fl. 307), tendo os envolvidos sofrido ferimentos graves e a vítima Marta vindo a óbito no dia seguinte ao acidente.



    É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório, a fim de analisar os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício legal do perdão judicial.



    No caso, conforme dito, as instâncias ordinárias, soberanas nas circunstâncias fáticas da causa, entenderam, com base em fundamentação idônea não ser a hipótese de concessão da benesse.



    Concluir de forma diversa, implica em exame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes citados da decisão agravada.



    Merece realce, ainda, conforme destacado na decisão agravada, que, na espécie, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 12/22), medida que se encontra proporcional e suficiente aos fins de reprovação e prevenção delitivas.



    Desse modo, não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a decisão ora agravada, entendo, ser mantida.” (doc. eletrônico 54).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    Isso porque, para a aplicação do perdão judicial, previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal - CP, pressupõe que o autor do fato seja atingido de modo tão grave pelas consequências da infração a ponto de ser desnecessária a aplicação da sanção penal.



    Todavia, conforme exposto no acórdão recorrido, para concluir pela gravidade das consequências do fato ilícito para o próprio paciente, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. LACUNA LEGAL INEXISTENTE. [...] 2. Ainda que fosse o caso de aplicação da analogia, necessário seria o exame do conjunto fático-probatório para perquirir a gravidade ou não das consequências do crime para o paciente, o que é inviável na via estreita do writ. 3. Ordem denegada.” (HC 116.254/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O WRIT. [...] 6. Na estreita via do habeas corpus, não há condições de se valorar os elementos colhidos durante a fase policial, bem como aqueles obtidos durante a instrução processual, somente podendo o juiz da causa aferir a incidência (ou não) da causa de extinção da punibilidade do agente consistente no perdão judicial. 7. Ordem denegada.” (HC 89.847/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 27/6/2008).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. SURSIS. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO EM CRIME MILTARES. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.



    I - O pedido de perdão judicial, não previsto na legislação castrense, demanda profundo exame de provas, sendo descabido em sede de habeas corpus. [...] III - Ordem denegada.” (HC 91.155/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 10/8/2007).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator